Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-51.2022.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007725-51.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BERNO WERWORN - CPF: 024.475.011-45 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO HECK - CPF: 022.327.181-07 (ADVOGADO), WILLIAN VALERIO BORGES - CPF: 700.466.621-20 (EMBARGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA COM ENDOSSO EM BRANCO
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1007725-51.2022.8.11.0040

EMBARGANTE:

JOSE AUGUSTO ASCOLI

EMBARGADO:

WILLIAN VALERIO BORGES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSE AUGUSTO ASCOLI
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinta a execução, em decorrência da ilegitimidade ativa do exequente/embargante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como o condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega o embargante que “
É cediço que o endosso pode não designar o benefício, ou consistir simplesmente na assinatura do endossante (endosso em branco)
” (sic).

Menciona que “
Exigir o uso da expressão “endosso”, “transferido por endosso”, ou ainda, “pague-se”, exigiria a indicação de para quem o título deveria ser pago, e a lei justamente diz que em se tratando de endosso em branco, basta a assinatura endossante
” (sic).

Explica que “
quando falamos sobre a transferência de título em branco, este se caracteriza, justamente, por não indicar o endossatário, isto é, a pessoa que irá receber o título de crédito. Para realizar essa modalidade basta, então, que o credor assine no verso do título sem indicar nominal. Além disso, o endossatário do título pode, em posse do título, transferir a outrem na modalidade em preto, caso deseje
” (sic).

Argumenta que “
as jurisprudências colacionadas ao acórdão guerreado também não guardam nenhuma relação com a situação debatida nesses autos, tendo em vista que duas delas falam da ausência de endosso em cheque nominal, e a terceira sobre a ausência de endosso
” (sic), que elucida não ser o caso dos autos.

Afirma que “
o credor originário do título, Sr. João Alexander Soares Toniete endossou o título de crédito, fato que, inclusive levou ao reconhecimento de sua assinatura. Não fosse para endossar a Nota Promissória, porque o Sr. João, titular do crédito teria firmado o título?
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhes efeitos infringentes (Id. 218655676).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Ao final, pugna pela condenação do embargante na multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC (Id. 220765675).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (ELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA COM ENDOSSO EM BRANCO – ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA NÃO IDENTIFICADA OU DE APOSIÇÃO DA PALAVRA ENDOSSO OU OUTRA ASSEMELHADA – ILEGITIMIDADE ATIVA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Os títulos de crédito - inclusa a nota promissória - são transferíveis por meio de endosso.

O endosso não precisa descrever o nome do endossatário, de modo que a mera assinatura do credor lançada no verso da nota promissória ou da sua assinatura no verso ou no anverso, com a expressão “pague-se” (ou outra equivalente) é suficiente.

Se não comprovada a transmissão da nota promissória por endosso, configurada está a ilegitimidade ativa do exequente em tentar receber o crédito.”

O embargante entende que o acórdão é omisso, pois, em se tratando de endosso em branco, basta a assinatura do endossante.

Pois bem. Da leitura das razões dos embargos, nota-se a evidente pretensão do embargante em rediscutir a matéria já dirimida por esta Câmara, que assentou entendimento segundo o qual no endosso em branco não é necessário o nome do endossatário no título, bastando para tanto a aposição do termo “endosso”, “pague-se” ou expressão correlata, o que
não constou na nota promissória executada
.

Em verdade, denota-se claramente das razões deduzidas nos presentes embargos que a pretensão do embargante, ao imputar omissões ao julgado, é de rediscutir a matéria nele tratada, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024